Tribunal: TJMT
Processo: 1023188-35.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023188-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023188-35.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICABILIDADE DO CDC - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VÁRIOS SEGURADOS – PARECER TÉCNICO QUE NÃO ESPECIFICA A ORIGEM DO DANO – IMPRESTABILIDADE – VALIDADE DEMONSTRADA DOS DEMAIS LAUDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos casos de sub-rogação de direitos do segurado.

É imprestável o laudo técnico que não especifica a origem da avaria.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por documento eficaz é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os valores pagos ao segurado.

É desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a elaboração do laudo pericial, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023188-35.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 50.032,69, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

A apelante insurge-se contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor uma vez que alguns segurados não seriam consumidores finais e sim “
empresas insumidoras de energia
”.

Argui que, em casos de conduta omissiva da Concessionária é imprescindível a demonstração de culpa, o que afasta a responsabilidade objetiva.

Diz que a demora para ajuizar a Ação prejudicou sua defesa, tendo em vista que não teve acesso aos equipamentos danificados.

Argumenta que o documento apresentado pela autora não consiste em laudo técnico já que, além de ser inconclusivo, não foi emitido por profissional habilitado para essa atividade.

Consequentemente, suscita a ausência de nexo causal e a ausência de notificação sobre a existência dos danos.

Discorre “
que as fortes chuvas e tempestades ocorridas nas datas apontadas pela autora foram totalmente atípicas, imprevisíveis e de efeitos inevitáveis, de modo que o caso em tela, segundo a narrativa da própria autora, subsuma-se à hipótese de incidência do art. 393 do Código Civil, que afasta a responsabilidade civil diante de caso fortuito ou força maior
”.

Contrarrazões no Id n. 100387577.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023188-35.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor de R$ 50.032,69 que pagou aos segurados pelas avarias causadas em eletroeletrônicos em virtude de oscilações de energia ocorridas em 12/01/2015, 16/01/2015, 16/08/2016 e 12/07/2016.

Inicialmente, cabe destacar que as prerrogativas de natureza consumerista são transferidas à Seguradora nos casos de sub-rogação dos direitos do segurado (art. 786, caput do Código Civil), conforme o entendimento dominante no STJ e nos demais Tribunais (ex.: REsp nº 1745642/SP).

Como são quatro segurados, a situação de cada será apreciada individualmente.

1)

RM GUIMARÃES SERVIÇOS ME

Os laudos técnicos de Id n. 100386059 - pág. 18, e Id n. 100386059 - pág. 19, indicam que a queima dos equipamentos Esteira Ergométrica e Tomógrafo Toshiba decorreu de oscilações/queda de energia, cuja data de ocorrência está expressa no Relatório Final do Sinistro (Id n. 100386059 – pág. 9). Nesse caso, é devido o ressarcimento.

Quanto à macrocentrífuga, no laudo de Id. n. 100386059 – pág. 17 não foi especificado se a avaria teve origem elétrica, como determina o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – ANEEL. Portanto, o ressarcimento é indevido neste caso.

2)

POSTO CAMPO VERDE LTDA

No que concerne ao segurado Posto Campo Verde LTDA, o laudo técnico de Id n. 100386057 – pág. 47 descreve que o concentrador e os sensores de abastecimento de uma das bombas de combustíveis queimaram, tendo como possível causa uma descarga atmosférica. A data do ocorrido está registrada no documento de Id n. 100386057 – pág. 8 (Aviso de Sinistro) e o comprovante de pagamento do seguro foi emitido em 29-09-2016 (Id n. 100386057 – pág. 52). Por conseguinte, o ressarcimento é devido.

3)

LEANDRO MUSSI

Em relação ao segurado acima, além de vários documentos ininteligíveis, não há nenhum laudo ou perícia que possa atestar a origem do dano, o que consta é apenas um orçamento simples que indica que os aparelhos foram trocados “
por ocasião de raios na fazenda
” (Id n. 100386058 – pág. 44).

Assim, o ressarcimento é indevido.

4)

REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

No tocante ao quarto segurado, o laudo técnico de Id n. 100386060 - pág. 26, indica que o compressor da central de ar condicionado queimou e por ser do tipo hermético “
chega-se à conclusão que o problema aconteceu devido à sobrecarga de tensão ou falta de fase
”, cuja data de ocorrência está expressa no Relatório Final do Sinistro (Id n. 100386060 – pág. 8).

Neste caso, o ressarcimento é devido, visto que compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja variação da tensão elétrica e, por conseguinte, prejuízo para os consumidores.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANO ELÉTRICO EM RESIDÊNCIA SEGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ENÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL IDÔNEO PRODUZIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA
– JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – CONTRADIÇÃO COM OUTROS JULGADOS DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA – DANOS DEMONSTRADOS POR LAUDO TÉCNICO, FOTOGRÁFICO E DE DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS PELO SINISTRO (FORTES CHUVAS) NA REGIÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Não há falar em cerceamento de defesa, eis que os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado Laudo Técnico confeccionado por empresa de Tecnologia e Sistemas, que atestou a “inoperância de equipamento após temporal e queda de energia no dia 27/12/2016, conforme verificação técnica efetuada “in loco”, sendo retirados os equipamentos para análise, onde se constatou que os equipamentos foram queimados, não se mostrando viável o conserto.
Em se tratando de concessionária de serviço de energia elétrica, a responsabilidade civil por evento danoso será analisada em face à teoria do risco administrativo, com base na responsabilidade objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. (...)
(TJ-MT 10380282120178110041, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 26/03/2021).

Importante ressaltar que em relação aos laudos técnicos é desnecessária a notificação da apelante para acompanhar sua elaboração, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE VALOR PAGO A TITULOD E COBERTURA DE SEGUROS PAGO PELA SEGURADORA AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS –. Conforme a orientação desta e. Câmara “É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC)” – Apelação nº 1019915-19.2017.8.11.0041, julgada em 12/08/2020.
Sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva
. (TJ-MT 10233737320198110041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 21/07/2021, publicação em 22/07/2021).

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. Interesse processual presente.
Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa
. Comprovação do pagamento através de telas de computador. Possibilidade. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a sobrecarga elétrica, bem como o ressarcimento concedido ao consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJ-SP 10550291920178260100 SP 1055029-19.2017.8.26.0100, Relator: Jairo Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 13/07/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2018)

Por conseguinte, só em relação ao equipamento “macrocentrífuga” (R$ 4.000,00) do segurado RM Guimarães Serviços ME, e dos equipamentos do segurado Leandro Mussi (R$ 6.723,00), não foram atendidas as exigências do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL.

Nos demais o ressarcimento é devido. Isso porque o conteúdo ali redigido permite à apelante verificar em seus sistemas se houve variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir da condenação dos valores de R$ R$ 4.000,00 e R$ 6.723,00, relativos aos segurados RM Guimarães Serviços ME e Leandro Mussi.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021